Tribunal: TJBA
Processo: 0304466-15.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304466-15.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AURITA SILVA BRITO

Advogado(s)
:
ALESSANDRA ANTONIETA VIANA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL EM RODOVIA ESTADUAL. OMISSÃO ESPECÍFICA DO ENTE PÚBLICO. MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA. AUSÊNCIA DE ACOSTAMENTO. DEVER DE MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. CONDUTA DE TERCEIRO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE ESTATAL. CAUSALIDADE CONCORRENTE. DANO MATERIAL. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DE GENITORA PRESUMIDA EM FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
contra sentença que, em Ação de Indenização, o condenou ao pagamento de
danos materiais
, na forma de pensão mensal, e
danos morais
, em favor da genitora de vítima fatal de acidente de trânsito.

O pedido principal fundamenta-se na
responsabilidade civil do Estado
por omissão, consubstanciada na má conservação de rodovia estadual, especificamente pela
ausência de acostamento
, fator que teria sido determinante para o capotamento do veículo e o consequente óbito do filho da Autora/Apelada.

A decisão de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano, e fixando as respectivas indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se a omissão do Estado da Bahia na manutenção de rodovia (ausência de acostamento) configura
causa adequada e direta
para o evento danoso (óbito), a ensejar sua
responsabilidade civil objetiva
, e se a conduta de terceiro é capaz de romper o nexo de causalidade, afastando o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da Responsabilidade Objetiva por Omissão Específica:
A responsabilidade civil do Estado por omissão é
objetiva
quando o dano decorre do descumprimento de um dever legal específico de agir, como o de garantir a segurança e a trafegabilidade das rodovias sob sua jurisdição. A falha na prestação do serviço (
faute du service
), caracterizada pela ausência de acostamento, atrai a incidência do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, conforme tese fixada pelo STF em repercussão geral (Tema 592).

Do Nexo de Causalidade e da Concausa:
A conduta de terceiro (motorista de caminhão) que desencadeia a manobra evasiva da vítima não configura causa excludente da responsabilidade estatal. Trata-se de
causalidade concorrente
(concausa), na qual a omissão do Estado – ao não fornecer uma área de escape segura (acostamento) – foi fator determinante para a perda de controle do veículo e o consequente capotamento fatal. O nexo de causalidade entre a omissão e o dano permanece hígido.

Dos Danos Materiais:
É devido o pensionamento mensal à genitora da vítima, pois, em se tratando de famílias de baixa renda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida a
presunção de dependência econômica
, cabendo à parte contrária o ônus da prova em contrário, o que não ocorreu nos autos. O valor (1/3 do soldo) e o termo final (data em que a vítima completaria 65 anos) foram fixados em conformidade com os parâmetros daquela Corte.

Dos Danos Morais e do
Quantum
Indenizatório:
O dano moral decorrente da perda de um filho é presumido (
in re ipsa
), dispensando comprovação do sofrimento. O
quantum
indenizatório de R$100.000,00 (cem mil reais) mostra-se
razoável e proporcional
, atendendo à dupla finalidade da medida – compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor – sem implicar enriquecimento ilícito, estando alinhado aos precedentes deste Tribunal e do STJ para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação
conhecido e não provido
. Sentença mantida em sua integralidade, com majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil do Estado por omissão é objetiva quando o dano advém da inobservância de um dever legal específico de agir, como o de manter as rodovias em condições seguras de tráfego, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88 e da tese firmada no Tema 592/STF." "2. A conduta de terceiro não rompe o nexo de causalidade com a omissão estatal se esta se apresentar como causa direta e determinante para a ocorrência do dano, configurando-se a causalidade concorrente, que não afasta o dever de indenizar." "3. Em famílias de baixa renda, a dependência econômica da genitora em relação ao filho falecido é presumida, sendo devida a reparação por danos materiais na forma de pensionamento mensal." "4. O valor arbitrado a título de danos morais pela perda de um ente querido deve atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa e as circunstâncias do caso."

Dispositivos legais relevantes:
Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência pertinente:
STF, RE 841.526 (Tema 592/RG); STJ, REsp 1.761.898/CE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0304466-15.2014.8.05.0274, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA, e, como apelada, AURITA SILVA BRITO. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se integralmente a sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA